Tribunal: TJDFT
Processo: 0727294-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUSPENSÃO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de sobrestamento do curso do incidente processual instaurado pela recorrente até o julgamento de recurso interposto pelo Distrito Federal nos mesmos autos, por tratar da pretensa ilegitimidade para promover o cumprimento individual de sentença coletiva.
2. Este Egrégio Tribunal de Justiça tem acolhido a questão de ilegitimidade ativa em relação a servidores integrantes de carreiras específicas da Administração Pública do Distrito Federal, que contam com a atuação de sindicatos próprios. 2.1. Assim, afigura-se relevante a alegação de ilegitimidade ativa suscitada no recurso interposto pelo Distrito Federal, revelando-se prudente a suspensão do curso do incidente processual de cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento definitivo do agravo de instrumento.
3. A prejudicialidade deve ser avaliada do ponto de vista da existência de dependência lógica entre as demandas. Constata-se que a análise do pedido terá inegável e definitiva influência do julgamento a ser proferido na demanda denominada prejudicada. 3.1. No caso, é inegável que o reconhecimento da ilegitimidade ativa da recorrente ensejará interferência direta no curso do incidente processual de cumprimento de sentença e na própria pretensão à satisfação do crédito.
4. Recurso conhecido e desprovido.